Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0711979-14.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO DOS SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal – CPP, objetivando rescindir o acórdão de no 1209793, proferido na ação penal no 0006522-21.2012.8.07.0012, pela colenda 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, para manter a sentença que condenou o ora requerente como incurso, por sete vezes em continuidade delitiva, no artigo 1o, inciso II c/c artigos 11 e 12, todos da Lei 8.137/90 (sonegação fiscal), à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial semiaberto (ID 25101219). A Defesa aduz fato novo consubstanciado na sentença proferida pelo juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolhendo exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do direito de constituição do crédito tributário e, por consequência, a irregularidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreou a ação penal. Nessa esteira, à luz da súmula vinculante no 24 do STF, o requerente sustenta a atipicidade da conduta, pois ausente a materialidade do crime tributário diante da invalidade da CDA declarada pelo juízo da execução fiscal. Defende, por conseguinte, seja revista a condenação, com a consequente modificação do julgado para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso I do CPP. Para fins de liminar, assenta o fumus boni iuris na alegada atipicidade material da conduta por ausência de validade da CDA, residindo o periculum in mora no risco de inutilidade da tutela final tendo em vista a determinação do juízo da execução para o início do cumprimento da pena no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de prisão. Pugna, assim, pela tutela de urgência liminar para suspender os efeitos da sentença penal condenatória e, no mérito, requer seja julgado procedente o pedido revisional para que seja absolvido com fundamento no artigo 386, inciso I, do CPP, diante da ausência de materialidade delitiva. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. No caso em análise, diante da determinação do juízo da execução para o início do cumprimento da pena, sob pena de expedição de mandado de prisão, restam evidenciados, prima facie, a urgência e o risco na demora que justifiquem o deferimento da liminar vindicada. Por sua vez, a notícia da exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a decadência da constituição do crédito tributário e, por consequência, a invalidade da CDA nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0055875-21.2012.8.07.0015, é apta, ao menos em sede de análise perfunctória da questão posta sub judice, a conferir plausibilidade à tese de atipicidade da conduta imputada ao requerente por ausência de materialidade, nos termos da súmula vinculante no 24 do STF. Dessa forma, presente nos autos elementos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, entende-se por deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Pelo exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão da execução penal até o julgamento em definitivo da presente ação revisional. Comunique-se de pronto o juízo de origem (autos n. 0006522-21.2012.8.07.0012) e o juízo da execução penal (autos n. 0400439-94.2021.8.07.0015). Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator